Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. A fraude perpetrada por outrem não exclui a responsabilidade civil da instituição bancária que permite a abertura de conta corrente e concessão de empréstimo por aplicativo sem a devida conferência e verificação dos documentos apresentados e da pessoa que, de fato, contrata.
2. A conduta negligente da instituição bancária que permite a ocorrência de fraude constitui fortuito interno e atrai a responsabilidade civil.
3. A inserção de nome de vítima de fraude bancária em cadastro de restrição de crédito constitui ofensa aos atributos da personalidade in re ipsa sujeitos à reparação.
4. Apelação desprovida.